Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708777-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: THIAGO LEITE BEZERRA D E C I S Ã O Recebo o recuso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora